Tribunal: TJES
Processo: 5000304-07.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-07.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LENILSON DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMABARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica.

2.
A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando que as ameaças ocorreram em momento de exaltação emocional,
além da
inexistência de
periculum libertatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) saber se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se amparada em elementos concretos, notadamente o descumprimento reiterado de medidas protetivas e a reiteração de ameaças à vítima.

5. A conduta do paciente evidencia risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da ofendida, legitimando a custódia cautelar.

6. O argumento de exaltação emocional não afasta a gravidade concreta das ameaças nem o descumprimento das ordens judiciais.

7. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.

8. Ausente ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, não se justifica a concessão da ordem em sede de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
0304
-
07
.
202
6
.8.08.0000

PACIENTE: LENILSON DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO

PLANTONISTA DA 2ª REGIÃO – VARA DE
GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
LENILSON DA SILVA SANTOS

(ID
17732870
)
ante
a
alegação de suposto constrangimento ilegal
perpet
r
ado
pel
o
JUÍZO
PLANTONISTA DA 2ª REGIÃO –
VARA
DE
GUARAPARI

nos autos
nº
5004305-88.2025.8.08.0026.

Aduz
o
impetrante que:
I) chegou ao conhecimento da autoridade policial o suposto cometimento do
crime de descumprimento de Medida Protetiva
pelo paciente,
sendo
instaur
ado o
inquérito policial;
II) após a oitiva da
vítima,
do
acusado e
das
testemunhas, a
autoridade policial

indiciou o

paciente
pela prática
do delito descrito
no art. 147
do
C
ódigo
P
enal
c/c art. 24-A da Lei
nº
11.340/06,
além de
represent
á-lo
por sua prisão preventiva;
III)

e
m depoimento na esfera policial, o
acusado
informou que no dia das mensagens ficou sabendo pela suposta vítima, que
esta
havia vendido a casa
em que

ambos
residiam na constância da união
estável
, cabe
ndo
ressaltar que
o imóvel pertencia ao paciente
ante
s

d
a convivência d
o casal
, motivo pelo qual os ânimo
s
se ex
altaram,
momento em que proferi
u

as
palavras de ameaça gravadas nas mensagens telefônicas,
que

foram
ditas da boca para fora;
IV)

o Ministério Público

ofereceu a
den
úncia e e
m 24/12/2025
o
juízo

decretou a prisão preventiva de
paciente
,
com
fundamento
nos arts.
311
e
312 do C
ódigo de
P
rocesso Penal
,
a fim de
garant
ir
a
o
rdem
p
ública e assegurar a aplicação da
l
ei penal;
V) a
decretação da prisão preventiva não encontra respaldo no ordenamento jurídico
e
não preenche os requisitos
legais
aptos para tanto, porquanto as
supostas
mensagens
de ameaça
foram enviadas por ocasião de elevado estresse emocional;
VI)
além
disso,
a vítima excluiu o contexto fático ao prestar as declarações;
VII) inexistência de
periculum libertatis
no caso concreto.

Requer, liminarmente,
a
expedição do alvará de soltura.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 17753442).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17998681 e ID 18069602).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 18223986).

Pois bem.

Dos autos se extrai que
em 04/12/2025 foram deferidas medidas protetivas em desfavor do paciente, objetando a proteção de sua ex-companheira, Rosineiz Barbosa da Silva Waser,
cujos relatos dão conta de que durante o relacionamento sofreu agressões físicas e ameaças de morte (5003970-69.2025.8.08.0026).

Consta que
após a separação, o requerido passou a descumprir as medidas, sendo certo que
em
23/
12/2
025 pratic
ou
condutas de perseguição
e
ameaça
s
de morte, conforme áudios
enviados através do aplicativo de celular,
que foram anexados

nos

ID’s nº
88065233,
nº
88065234,
nº
88065235
e nº
88065236.

Consta que o
requerido manifestou que não tem
nada a
perder e que a vítima não sabe do que ele é capaz, restando comprovada a violência psicológica.

E
m decisão proferida em sede de plantão de recesso judiciário ocorrido em 24/12/2025, o magistrado plantonista decretou a prisão preventiva do paciente, valendo-se dos seguintes fundamentos:

"(...)

O descumprimento da medida protetiva é fato capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva, com vistas a
salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima
, pois se verifica que a medida não foi suficiente para impedir a conduta do agressor.

Verifica-se que o representado foi intimado da decisão concessiva das medidas protetivas em 04 de dezembro de 2025, descumprindo-as, portanto, em data posterior à intimação.

Nesse viés, pelos elementos de informação trazidos aos autos até o momento, principalmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, constato que o representado descumpriu as medidas impostas, porquanto este estava obrigado a não manter contato com a ofendida e a não se aproximar desta.

Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o
encarceramento provisório do representado
, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes.

Ressalto que
o agressor
não respeitou as medidas específicas de proibição de aproximação e de contato anteriormente determinadas e
manteve contato com a vítima, ameaçando com ações para intimidar
a vítima,
demonstrando inexistir qualquer respeito ou submissão às normas vigentes e ordens judiciais,
fazendo recordar a lastimável estatística, sempre crescente, de inúmeras fatalidades noticiadas neste âmbito doméstico-familiar
, ainda que existente ordem judicial de medidas protetivas, atestando
a
urgente necessidade de medidas ainda mais severas para coibir tais atitudes reprováveis e preservar a integridade e vida das inúmeras vítimas indefesas e hipossuficientes.

Impende ressaltar, ainda, que a notícia não é apenas de descumprimento da decisão de medidas protetivas, o que já seria suficientemente grave,
mas também há notícias de reiteradas agressões físicas e verbais, além de ameaças graves contra a vítima.

Nesse cenário, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que, além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o
'fumus comissi delicti'
e o
'periculum libertatis'
, consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5º e 7º da Lei 11.340/2006, e, o segundo, no
risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida
."

In casu
, em que pese as respeitáveis alegações externadas na inicial,
verifico que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada
e

em absoluta conformidade com a jurisprudência pátria, conforme se vê:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto por recorrente preso preventivamente, acusado de descumprir medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira, proferindo ameaças contra ela e seu atual companheiro. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva, insuficiência de provas, desproporcionalidade da medida, ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a alegada insuficiência das provas e o descumprimento das medidas protetivas; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 282, § 6º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando-se o descumprimento reiterado das medidas protetivas e as ameaças dirigidas à vítima e a seu atual companheiro. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, conforme jurisprudência desta Corte. 5.
A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva nos casos de violência doméstica em que o acusado descumpre medidas protetivas, em razão da necessidade de proteger a vítima e garantir a execução das medidas de urgência, conforme o art. 313, III, do CPP e o art. 12-C, §2º, da Lei nº 11.340/2006.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não se aplica, uma vez que a pena definitiva é incerta e a prisão cautelar visa proteger a ordem pública e evitar a reiteração de condutas lesivas à vítima. 7. A contemporaneidade do decreto prisional se confirma pela necessidade da medida no momento de sua decretação, sendo irrelevante o tempo transcorrido desde o evento delituoso, conforme entendimento desta Corte. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (RHC n. 204.948/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024)

N
o caso
dos autos
, a pr
isão cautelar
não se assenta em presunções abstratas ou na gravidade genérica dos delitos imputados.
Pelo contrário,
encontra-se
fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente, evidenciada pelo
descumprimento
reiterado de medidas protetivas de urgência, associad
a
à persistência de condutas ameaçadoras dirigidas à vítima, mesmo após a intervenção judicial.

Infere-se que mesmo após
a imposição d
e
medidas protetivas, o paciente
m
anteve
contato com a vítima
e
profe
riu
novas ameaças, circunstâncias que motivaram a representação da autoridade policial e a posterior decretação da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Como bem ressaltado pelo
Parquet
em fundamentado Parecer, n
ão procede a tentativa de minimizar a gravidade das condutas sob o argumento de que as ameaças teriam sido proferidas em momento de exaltação emocional.
Isso porque o
estado emocional do agente não neutraliza o potencial ofensivo das palavras dirigidas à vítima, tampouco afasta a relevância jurídica do descumprimento das medidas protetivas, especialmente quando inserido em contexto de violência doméstica, no qual a palavra e a intimidação assumem papel central na dinâmica de dominação e controle.

Na sequência,
quanto a
alegada desproporcionalidade da
prisão preventiva
,
ressalto
que a análise da proporcionalidade, em sede de
habeas corpus
, deve considerar a finalidade preventiva da medida, voltada à neutralização de riscos concretos e atuais.

Dessa maneira, a
antecipação de juízo acerca de eventual pena a ser fixada mostra-se inadequada nesta fase, sobretudo porque a prisão cautelar não possui caráter punitivo, mas
natureza instrumental
, destinada a resguardar bens jurídicos relevantes enquanto se desenvolve a persecução penal.

Nesse cenário,
não havendo
ilegalidade ou teratologia no ato constritivo,
resta
incabível a atuação excepcional da via mandamental, cujo escopo se restringe à correção de constrangimentos evidentes e inequívocos.

A ausência de vício formal ou material capaz de macular a custódia cautelar afasta a possibilidade de reconhecimento de nulidade ou de violação a direitos fundamentais, impondo-se a manutenção da medida, tal como estabelecida, em estrita observância ao ordenamento jurídico vigente.

Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.

À luz
do exposto,
sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.